Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.500,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que a sua bagagem somente foi devolvida após 07 dias da data do voo de chegada em Veneza, que a bagagem continha principalmente roupas e utensílios de criança. Defende que a situação em exame imputou diversos sentimentos negativos à autora, violando seus direitos da personalidade. Requer a majoração do valor fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora comprovou que a bagagem somente foi restituída 07 dias após sua chegada ao destino final, bem como se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.
III. Razões de decidir
4. A juntada de novos documentos somente pode ser realizada se estes forem destinados a fazer prova de fatos novos, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. Na espécie, o documento juntado com as razões recursais é anterior à prolação da sentença, não se caracterizando como documento novo e, não tendo a recorrente comprovado a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno perante o Juízo de origem, o print de mensagens não deve ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
6. Na origem, a autora relata que adquiriu passagem aérea de Brasília para a Veneza, com saída no dia 18/02/2025. Ocorre que ao chegar em Veneza verificou que sua bagagem havia sido extraviada e somente foi devolvida 07 dias depois.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, nos termos do inciso II do mesmo artigo, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Na espécie, a parte ré juntou tela sistêmica em que demonstra ter sido a bagagem da autora restituída no dia 20/02 (ID 73438027 - Pág. 5), ou seja, 24 horas após sua chegada e, por sua vez, a autora não impugnou as provas apresentadas pela requerida, embora tenha sido devidamente intimada para se manifestar (ID 73438033 - Pág. 2). Assim, diante da ausência de juntada de provas, no momento oportuno, que pudessem desconstituir a prova apresentada pela parte ré, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.
8. Nos termos do art. 734 do CC, cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte aéreo o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
9. Desse modo, é certo que os fatos efetivamente violaram os direitos da personalidade da recorrente. A fixação do valor da reparação por dano moral levará em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do ofendido, além do porte econômico do lesionante, sem gerar enriquecimento sem causa. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na origem se amolda, no caso concreto, ao conceito de justa reparação.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.